Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700234-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: BRUNA PINTO DE MEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0701211-37.2023.8.07.0007 ajuizada por BRUNA PINTO DE MEIRA RODRIGUES em desfavor da ora agravante e outra, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 14762559 do processo originário): “Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a requerente demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Com efeito, consta do documento de ID n. 147482499 - Pág. 1 que a operadora contratada informou à ANS que não houve redução dos benefícios do plano da autora (não houve downgrade), bem com que houve incremento nas opções de atendimento. Nos termos do art. 17, da Lei n. 9.656/98, o descredenciamento no curso do contrato demanda prévia notificação, bem como manutenção de prestador congênere na rede de atendimento, sendo verossímil, diante das alegações da requerente que esses requisitos não foram observados pela ré. A urgência é evidente, pois o plano de saúde é um seguro que pode ser necessário à autora a qualquer momento, especialmente quando se considera sua condição de gestante. Pelo exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que oferte cobertura de atendimento à autora na Maternidade Brasília, sob pena de arresto dos valores necessários para pagamento de cada atendimento negado na via particular. Intime-se, com urgência. Intime-se a autora para indicar endereço da requerida no Distrito Federal, em 5 dias. Com a informação, intime-se com urgência por oficial de justiça. Caso a informação não seja fornecida, intime-se por carta(...)”. Em suas razões recursais (ID 43682766), afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela de urgência deferida em favor da agravada. Argumenta que a agravada não sofrerá nenhum dano, pois será atendida por médicos e hospitais credenciados no plano de saúde. Alega que o atendimento fora da rede credenciada somente se justifica se a operadora não disponibilizar em sua rede as clínicas na área geográfica de abrangência do plano, conforme prevê a Resolução Normativa n.o 259/2011 da ANS. Afirma que a agravada pretende o atendimento no hospital Brasília sem qualquer justificativa. Conclui afirmando que não deve ser obrigada a custear atendimento fora da rede credenciada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para revogar a tutela de urgência deferida em favor da agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a autora/agravada informou que contratou o plano de saúde, uma vez que tinha o intuito de engravidar. Informa que o principal motivo da contratação do plano de saúde foi a rede credenciada oferecida. Afirma que cumpriu os prazos de carência e está atualmente grávida, já no final da gestação. Alega que houve fusão do plano de saúde contratado com a empresa HAPVIDA, contudo, foi noticiado à Anvisa que as opções de atendimento seriam aumentadas, o que não ocorreu no caso em comento. A agravada/autora alega que, ao tempo da contratação do plano de saúde, já havia a fusão dos planos, e a agravante já tinha conhecimento de que o serviço oferecido ao consumidor não seria honrado, o que configura nítida má-fé. Argumenta que houve o descredenciamento de hospitais e clínicas sem aviso prévio, o que não é autorizado pela Anvisa. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravada/autora comprovou que o plano de saúde contratado tinha uma enorme lista de hospitais e clínicas credenciadas, incluindo a Maternidade Brasília, conforme documento de ID 147482502 - Pág. 4 dos autos originários. A Lei n. 9.596/1998, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, garante aos consumidores a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados pela operadora de plano de saúde ao longo da vigência dos contratos. O descredenciamento da rede conveniada é autorizado, desde que os planos de saúde cumpram os requisitos legais, conforme previsto no art. 17. Transcrevo, in verbis: Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) No caso em comento, em análise perfunctória, verifico que a agravante não comprovou que teria procedido à substituição dos hospitais credenciados por outros equivalentes, bem como não há elementos indiciários de que tenha sido realizada a comunicação do descredenciamento, com antecedência de 30 dias. Com efeito, a agravante sequer juntou lista indicando os hospitais credenciados atualmente, tendo se limitado a alegar que existe rede credenciada para atender a agravada. Além disso, cumpre observar que o plano de saúde agravante informou à Anvisa que a fusão da Notre Dame Intermédica e HAPVIDA acarretaria aos beneficiários aumento nas suas opções de atendimento (ID 147482499 dos autos originários), o que, em juízo perfunctório, não restou demonstrado neste momento processual, pois sequer há documento que indique quais os hospitais e clínicas estão credenciados. Ao que tudo indica, houve diminuição considerável de hospitais credenciados, pois a agravada alega, na inicial dos autos originários, que há um único local para ser atendida em todo o Distrito Federal. Assim sendo, a agravante não comprovou, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor da agravada, uma vez que está na fase final de gestação e na iminência de utilizar dos serviços hospitalares. Por outro lado, caso o pedido seja julgado improcedente, a medida se mostra reversível, pois a agravante poderá cobrar o valor despendido para o custeio do tratamento da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora